Tribunal: STF
Processo: ADI 3443
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-08
Data de publicação: 2005-09-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. REGULAMENTO nº 7/2004, DO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, INCISOS I E II DO ART.
31. PROVA DE TÍTULOS: EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PÚBLICAS.
I. - Viola o
princípio constitucional da isonomia norma que estabelece como
título o mero exercício de função pública.
II. - ADI julgada
procedente, em parte.